Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO LOCATÍCIA. VIGÊNCIA. ALUGUEL. TRIBUTOS E ENCARGOS. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexigibilidade do valor de R$ 2.800,00, referente a suposto débito despendido pelo réu com a reforma do imóvel e devido pela parte autora; (ii) bem como oficiar ao Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante/DF a fim de decotar do protesto no 541660 o valor de R$ 2.800,00, atualizando a dívida para R$ 1.271,79.
3. Os autores/recorrentes, em síntese, alegam que o protesto faz referência a numerário relativo a despesas condominial-tributárias não devidas, a saber, aluguel, condomínio, água, IPTU, motivo pelo qual deve ser cancelado. Aduzem que a inscrição em cadastro de inadimplentes refere-se a dívida de consumo de energia elétrica gerada após a entrega das chaves, o que se pode presumir da planilha de ID 58950151, a qual demonstra o mês de junho de 2021 como o último mês de cobrança de aluguel. Em decorrência da negativação imprópria, requerem indenização por dano moral.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. Os pontos debatidos dizem respeito à declaração de inexigibilidade de dívida, com a respectiva exclusão de protesto e negativação em órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, de natureza civil, mas havendo atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço (intermediação) é possível a aplicação do CDC. Convém acentuar que o microssistema regente da relação imobiliário-locatícia (Lei 8.245/91) não exclui a possibilidade da irradiação normativa do Código de Defesa do Consumidor, à luz do diálogo das fontes, sobretudo quando evidenciada as figuras de prestador de serviços profissional e consumidor final.
7. No caso, as partes firmaram contrato de locação (ID 58950152) por tempo determinado, com vigência de 1o/04/2018 a 30/05/2023. Dispõe a cláusula quarta que “os consumos de IPTU, água, luz, telefone, assim como todos os encargos e tributos que incidam sobre o imóvel, conservação (...), ficam a cargo do LOCATÁRIO.”. O parágrafo único da aludida cláusula autoriza a transferência da conta da CEB para o respectivo locatário, tal como sucedido.
8. Aqui, observando a inconteste inadimplência quanto aos débitos protestados e a plena vigência do contrato à época, aliada à falta de comprovação de entrega das chaves, tem-se por legítima a lavratura do protesto e a dívida nele constante (ID 58950149, 58950150 e 58950151), com a exclusão do valor de R$ 2.800, consistente em débito devido por pretensa reforma, que não foi comprovada pela contraparte, nos exatos termos da sentença.
9. Prosseguindo, o documento de ID 58950151 apenas indica a ausência de débito em relação ao valor do contrato do mês de julho de 2021, e não o término da relação locatícia, que, aliás, possui termo certo. Ainda que assim não fosse, inexiste qualquer documento que sinalize a comunicação do recorrente à companhia fornecedora de energia elétrica para alteração de titularidade da conta da unidade consumidora. Nesse ínterim, a inscrição em cadastros de inadimplentes correlata à dívida de luz acha-se nos limites do exercício regular de direito da Neonergia Distribuição Brasília S/A (ID 58950148), descabendo falar em exclusão da negativação ou em dano moral.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.